Tribunal: TJDFT
Processo: 0726347-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. SALÁRIO LÍQUIDO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. MULTAS E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença pelo qual a exequente busca o pagamento do valor histórico de R$ 36.607,03, sendo R$ 33.279,12 referente ao principal atualizado à época e R$ 3.327,91 referente aos honorários sucumbenciais. 1.1. Pelo julgamento do agravo de instrumento no 0720349-45.2022.8.07.0000, deferida a penhora de 10% do salário e restituição do imposto de renda do executado até o pagamento do crédito dos honorários advocatícios. E, pela decisão agravada, determinada expedição de termo de penhora e implementação dos descontos mensais na folha de pagamento do executado/agravante, no percentual de 10% de seu rendimento bruto, até a quitação do débito. 1.2. O agravante interpõe o presente recurso e alega, em síntese: i) o percentual de 10% não deve recair sobre o valor bruto de seu rendimento, mas sobre o líquido, ii) os autos devem ser enviados à Contadoria Judicial, e iii) não deve incidir multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC.
2. De fato, no agravo de instrumento no 0720349-45.2022.8.07.0000, não restou expressamente anotado dever a penhora recair sobre os rendimentos brutos ou líquidos do executado. 2.1. No entanto, a determinação de penhora sobre os rendimentos brutos do executado se mostra constrição excessivamente onerosa. 2.2. Assim, a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do salário do agravante, a qual foi deferida no julgamento do agravo de instrumento no 0720349-45.2022.8.07.0000, deve recair sobre o salário líquido, e não bruto do agravante.
3. Via de regra, simples divergência entre as partes no que se refere aos cálculos do valor do débito executado, de per si, não é suficiente a justificar a determinação de realização de perícia contábil. 3.1. No entanto, se o juiz verificar que os cálculos não estão corretos ou que há discordância entre cálculos apresentados pelas partes, pode encaminhar os autos à Contadoria Judicial para verificação. 3.2. Embora constitua faculdade do julgador, adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT para o fim de esclarecimento relativo aos cálculos apresentados, bem como ao valor do débito exequendo.
4. Não configurado o pagamento voluntário da dívida, o devedor não se isenta da multa e dos honorários previstos no artigo 523, parágrafo 1o do CPC. 4.1. “4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.” (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.